Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717287-67.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ADAUTO ALVES CRISPIM FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. PRELIMINAR REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. 1. A representação da vítima para a deflagração de ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso. Preliminar rejeitada. 2. Se o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto. 3. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, ostenta fundamental importância, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 4. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 147, parágrafo único, do Código Penal, asseverando ausência de representação quanto ao delito de ameaça, motivo pelo qual entende que deve ser declarada a decadência do direito de representação com a consequente extinção da punibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 147 do CP, pois a turma julgadora assentou: “No presente caso, apesar de não ter havido um ato formal de representação da ofendida, o interesse na persecução penal foi manifestado pelo Termo de Requerimentos de Medidas Protetivas (ID 62852837) e Termo de Declaração (ID 62852838), ambos lavrados no dia 27/7/2022. Está suprida, portanto, a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, não havendo falar em decadência do direito de representação e, consequentemente, em extinção da punibilidade. Desnecessário ratificar a representação da vítima especificamente quanto ao crime de ameaça, como sustenta a defesa” (ID 64309663). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador está em harmonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada dispensa formalidades” (AgRg no HC n. 828.412/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027